Tribunal: STF
Processo: Rcl 40033
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Light Serviços de Eletricidade S/A, em face de decisão monocrática proferida pelo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro, nos autos do Pedido de Suspensão de Liminar nº 0022076-18.2020.8.19.0000, que teria usurpado a competência deste STF, ao suspender liminar deferida por Desembargador integrante daquela Corte, em autos de agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de liminar.
    Segundo consta dos autos, em processo que tramita perante a 5ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, foi deferida tutela cautelar, posteriormente cassada por aquela Corte regional, decisão essa que foi tornada sem efeito nos autos da mencionada Suspensão de Liminar, ato a usurpar a competência deste STF para apreciar a matéria, e que teve o condão de restituir a eficácia da cautelar deferida na origem.
    Ademais, o posicionamento assumido pela Corte fluminense encontra-se superado pelo atual entendimento desta Suprema Corte, sendo certo que falece competência ao Presidente daquele Tribunal, para apreciar pedidos de suspensão referentes a decisões proferidas por seus Desembargadores. 
    Defendeu o perfeito cabimento desta reclamação, bem como a presença dos requisitos para a concessão de pretendida liminar, para a imediata suspensão da decisão proferida pelo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça fluminense, com o posterior reconhecimento da procedência da reclamação, para tornar definitiva a cautelar.
    Seguiram-se manifestações das partes e o deferimento da almejada liminar. 
    A Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro apresentou agravo interno, aduzindo que é constitucional a legislação objeto da celeuma em disputa nos autos e que não teria ocorrido a alegada usurpação de competência, a acarretar a rejeição desta reclamação.
    A autoridade reclamada apresentou manifestação, defendendo a regularidade do ato reclamado, seguida de nova intervenção do reclamante, postulando a confirmação da liminar. 
    Por fim, o parecer da doura Procuradoria-Geral da República, pela procedência da reclamação, restou assim ementado:
    RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. CARÁTER EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DA SUPREMA CORTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. PROCEDÊNCIA. 
    1. Evidencia-se a competência do Supremo Tribunal Federal para examinar pedido de suspensão de liminar quando a lide versar sobre matéria eminentemente constitucional.
    — Parecer pelo desprovimento do agravo e pela procedência do pedido.
    É o relatório.
    Decido:
    Trata-se de reclamação, fundamentada em alegada usurpação de competência deste STF, por parte da Presidência do Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro, ao apreciar e deferir pedido de suspensão, deduzido em face de efeito suspensivo concedido em autos de agravo de instrumento em trâmite naquela Corte regional.
    Conforme anteriormente já destacado nos autos, deve ser reconhecido o caráter estrito da competência do Supremo Tribunal Federal para o conhecimento de ações como a presente, as quais, por atribuição constitucional, prestam-se à preservação da competência desta Corte e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da Constituição Federal), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal). 
    E na hipótese em disputa nos autos, impõe reconhecer-se, de fato, a existência da alegada usurpação de competência.
    Isso porque a autoridade regional apreciou e deferiu, pedido de suspensão de liminar ajuizado em face de decisão proferida por outro dos integrantes daquela Corte.
    Reproduzo, por oportuno, o que já constou da decisão concessiva da cautelar liminarmente deferida nestes autos:
    Quanto à matéria, apesar de alguma divergência, ao longo do tempo, tem-se que presentemente restou consolidado, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que não há necessidade de esgotamento das vias recursais ordinárias, previamente ao ajuizamento de um pleito de suspensão, nos Tribunais Superiores e na Suprema Corte.
    Assim, o entendimento que vem sendo seguido neste STF, acerca do tema, é no sentido de que liminares concedidas por Desembargadores de Cortes regionais, se proferidas em feito em que se discute matéria constitucional, desafiam pleito suspensivo perante a Presidência deste STF (que é o Tribunal ao qual toca o conhecimento de eventual recurso) e não ao Presidente da própria Corte regional integrada pelo magistrado de Segundo Grau, prolator da ordem atacada.
    Trata-se, igualmente, da praxe consolidada no regime excepcional de contracautelas, hoje vigente entre nós, do que dá exemplo a enorme quantidade de pleitos suspensivos, cotidianamente endereçados ao Supremo Tribunal Federal – e aqui regularmente processados. 
    Apesar da celeuma instalada nos autos acerca do quanto decidido no julgamento da SL nº 112-AgR, o certo é que na fundamentação de seu voto, a então Presidente, Min. Ellen Gracie, destacou entendimento que restou consagrado pelo Plenário da Suprema Corte, no sentido de que
    (...) falece competência ao Presidente daquela Corte para suspender decisão de Desembargador do respectivo Tribunal. Ainda que assim não fosse (...) o Presidente do STF pode suspender liminares deferidas por relatores no âmbito dos tribunais de Justiça, independentemente de interposição de agravo regimental pelo Poder Público (...) (DJ de 24/11/06).
    Trata-se, ademais, de entendimento igualmente exposto na doutrina, citando-se, para exemplificar, a lição de Marcelo Abelha Rodrigues: 
    “Insta observar que, nos casos em que é concedida a liminar pelo tribunal de origem, nada impede que o Poder Público recorra desta decisão aviando o agravo regimental, que será julgado pelo plenário ou órgão especial do próprio tribunal. Todavia, como tal agravo é desprovido de efeito suspensivo (não se coaduna com o seu regime), só será possível pleitear a sustação da eficácia da liminar quando esta cause risco de grave lesão ao interesse público, o que deverá ser feito por suspensão de segurança endereçada ao STJ e/ou STF. Portanto, não é a interposição do agravo regimental que ‘usurpa a competência’ do STJ ou do STF, senão apenas quando se pretende por este meio, ou outro qualquer (mandado de segurança contra ato do desembargador que concedeu a liminar ou ação cautelar com esse mesmo desiderato), obter a suspensão da eficácia perante a própria corte de origem. Repita-se que, havendo necessidade de sustar a eficácia da liminar, o remédio cabível é o pedido de suspensão de segurança endereçado aos tribunais de cúpula (STJ e/ou STF)” (in Suspensão de Segurança – sustação da eficácia de decisão judicial proferida pelo Poder Público, 3ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, 2010, p. 108-109)”. 
    Assim, em face de decisão concedida por Desembargador integrante do Tribunal de Justiça fluminense, eventual pedido de suspensão deveria ser endereçado ao STJ ou ao STF, conforme versasse a celeuma sobre matéria constitucional, ou não.
    E, no presente caso, igualmente conforme dantes já asseverado, há clara presença de matéria constitucional a permear a discussão subjacente, fato a atrair a competência deste Supremo Tribunal Federal para a apreciação do pedido
    É o quanto basta para a procedência desta reclamação, verificada a alegada usurpação de competência em que fundamentada, mostrando-se ocioso, para tanto, perquirir-se acerca da matéria de fundo em discussão no litígio instaurado na origem.
    Ante o exposto, confirmo a liminar, para julgar procedente a presente reclamação, de modo a suspender, em definitivo, os efeitos da decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro, nos autos da Suspensão de Liminar nº 0022076-18.2020.8.19.0000, restabelecendo, por conseguinte, os efeitos da decisão proferida no agravo de instrumento nº 0021504-62.2020.8.19.000, em trâmite perante aquele E. Tribunal, 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2020. 
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente